Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-10.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento. Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price. Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à média do mercado. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bens e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos. Legalidade da incidência do IOF, conforme REsp no 1251331/RS. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-10.2020.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante CRISTINA
TRUCULO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
2
Voto n.o 19621
Apelação n.o 1000103-10.2020.8.26.0286 Processo Digital
Comarca: Itu
Apelante: Cristina Truculo
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz: Fernando França Viana
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. consignação em pagamento. Juros capitalizados
mensalmente e superiores a 12% ao ano. Admissibilidade. Aplicação
das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001. Súmula 121 STF
que não incide sobre o caso concreto. Incidência da Tabela Price.
Ausência de prova de cobrança de juros fora do pactuado e superior à
média do mercado. Cobrança de tarifa de cadastro, de avaliação de bens
e registro de contrato. Admissibilidade, nos termos do decidido no
Recurso especial no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Legalidade da incidência do IOF, conforme REsp no
1251331/RS. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
176/187, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em pagamento proposta por Cristina
Truculo contra Banco Bradesco Financiamentos S/A. A autora foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % do valor da causa
atualizado, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
3
Inconformada, apela a autora aduzindo que propôs ação revisional que
visa a análise de todas as cláusulas contratuais. Afirma que a cobrança das tarifas de cadastro,
registro de contrato e parcela premiável decorrem do proveito econômico que o réu pretende ter
com o negócio, que já é remunerado com o pagamento dos juros remuneratórios. Diz que o réu
não fornece informação clara e precisa sobre as cláusulas contratuais e sobre os valores que são
excessivos. Alega, no que toca à tarifa de avaliação de bem, que o réu não trouxe laudo
demonstrando ter prestado o serviço. Sustenta que o seguro de proteção financeira é verdadeira
venda casada, inadmitida pela legislação consumerista. Anota que os juros remuneratórios ferem o
equilíbrio contratual, pois cobrados de forma capitalizada. Comenta que a multa deve ser fixada
em 2%, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor. Conta que o IOF adicional é
verdadeiro bis in idem tributário. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido
inicial (fls. 189/199).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 104/106).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença (fls.
202/212).
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que a autora celebrou contrato de financiamento
com o réu do veículo ali descrito e após a assinatura percebeu algumas ilegalidades que vêm lhe
causando prejuízo. Fala que há cobrança de encargos no valor de R$ 1.822,02 referente à CET,
IOF, tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato. Fala que elaborou planilha,
verificando que o valor correto da parcela é de R$ 471,86 e que há um montante a ser restituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
4
em dobro no valor de R$ 8.878,63. Sustenta a abusividade dos juros por serem fixados em taxa
acima da média de mercado e capitalizados. Entende ser ilegal a cobrança de comissão de
permanência, uma vez que a mora é causada pelo credor que cobra encargos indevidos. Requer a
procedência do pedido para declarar a abusividade de cláusula, em especial à taxa de juros e sua
capitalização, cobrança de TAC/TEC, cumulação de juros capitalizados e comissão de
permanência (fls. 01/17).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos
contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder tudo
o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e
entendimento jurisprudencial uniformizado.
A autora, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de juros
pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora, manifestar
discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
O contrato foi celebrado em 22.12.2017 (fls. 34), quando em vigor a
Medida Provisória 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob no 2.170-36/2001 (art.
5o) que autoriza as instituições financeiras a capitalizarem juros com periodicidade inferior a um
ano.
O Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade
da medida, nos seguintes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO
ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
5
Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não
se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
592377/RS,
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 04/02/2015)
O C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar tal questão, que foi
reconhecida como repetitiva, decidiu:
“1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
6
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n.1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.” (REsp 973827 RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão)
A respeito, aliás, foi editada a Súmula no 539, do STJ, que prescreve:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
A Súmula 121, do STF, não se aplica ao caso porque, embora proíba a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada pelas partes, foi editada em 1963,
ou seja, quando a capitalização era terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas hipóteses
em que havia previsão legal. Ocorre que com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 a
autorização legal passou a ser a regra e não mais a exceção, tornando assim ultrapassada referida
súmula.
Anote-se que de acordo com a Súmula no 541 do STJ, a admissibilidade
da capitalização dos juros pode ser aferida pelo confronto da taxa mensal e anual de juros
estipulada no contrato, conforme se observa de sua ementa: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
7
A taxa efetiva de juros mensais é de 1,69%, que multiplicada por doze,
resulta percentual inferior à taxa anual, de 22,22%, o que confirma a capitalização (fls. 34).
Além disso, esta E. Câmara já decidiu pela legalidade da utilização da
Tabela Price, quando do julgamento da Apelação Cível no 00010006- 91.2011.8.26.0451, que tem
como Relator o Desembargador JOSÉ TARCISO BERALDO:
“(...) a utilização da Tabela Price não é vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa prática
usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas que
permitiram diversos índices para equacionar as relações financeiras, na
linha de raciocínio do que ficou decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C
Nona Câmara do extinto C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil, Rel. o
Em. Des. JOÃO CARLOS GARCIA e, ainda, na Ap. no 823.741-0 da C.
Nona Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS. Como asseverado no
julgamento da Ap. no 967.578-7 da C. 12a Câmara do E. Tribunal de
Justiça, Rel. o Em. Des. CERQUEIRA LEITE, com base na lição de
ADOLFO MARK PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as quais,
incluindo juros e amortização do principal, terão valor fixo durante toda
a contratualidade”.
Outro não é, aliás, o entendimento cristalizado no seio do C. Superior
Tribunal de Justiça, para quem “não configura capitalização dos juros a
utilização do sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos
contratos
de
financiamento
habitacional”
(RE
no
587.639-
SC-2003/-164545-0, Rel. o Em. Min. FRANCIULLI NETTO).”
Constata-se, então, que os juros são pagos juntamente com as prestações
do capital, isto é, não há capitalização, porque os frutos não se agregam
àquele.
Daí se concluir que nenhuma situação de desequilíbrio se pode constatar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
8
entre as partes”.
Por outro lado, a modificação da taxa de juros remuneratórios, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma da abusividade, desde que alegado e
demonstrado estar ela situada acima da média de mercado na época da contratação.
A atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não encontram limitação no ordenamento
jurídico, também a partir da consideração de que o tema deve se submeter, em princípio, às regras
da livre concorrência, e de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser reconhecida desde que
se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado, o que não aconteceu.
Isso porque, segundo informações do site do BACEN (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarV
alores), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo mercado para operações
semelhantes a realizadas entre as partes (operação de crédito com recursos livres para aquisição de
veículo) para o período relativo ao contrato era de 1,69% ao mês e 22,23% ao ano o que demonstra
que a taxa contratada (fls. 34) é a mesma prevista como média de mercado, situação que não
caracteriza onerosidade excessiva.
Por outro lado, a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem e
de registro de contrato é admissível. Referidas tarifas foram pactuadas, de forma clara e objetiva,
não se vislumbrando qualquer abusividade nos valores cobrados (fls. 33). Não há vedação para a
sua cobrança nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional, e as tarifas ostentam natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente.
Não ficou demonstrada a obtenção de vantagem exagerada por parte da
instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade da cláusula por abusiva. Os
valores cobrados de R$ 595,00, sobre a tarifa de cadastro, e de R$ 425,00, no que toca à avaliação
do bem, e de R$ 120,03, relativa ao registro de contrato, podem ser considerados baixos diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
9
montante objeto do contrato (R$ 20.634,02 fls. 33) e não provocam qualquer desequilíbrio na
relação jurídica.
Referido entendimento restou consolidado com o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1251331/RS, sob o rito do art. 543-
C, do Código de Processo Civil/73 e do REsp 1.578.553-SP, sob o rito do art. 1.040, do Código de
Processo Civil/15:
“... Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade
de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
10
(REsp
1.578.553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018).
Por conseguinte, a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação de bem
e de registro de contrato deve ser considerada válida, não havendo que se falar em repetição do
indébito.
No que diz respeito ao Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) este incide sobre o custo total do empréstimo e, quanto aos encargos da operação, estes são
repassados ao consumidor pela instituição financeira, a qual está totalmente vinculada às regras
limitadas e fixadas pelo Banco Central. O IOF é um imposto federal, sendo constitucional a sua
cobrança. De outra feita, não ficou demonstrado qualquer equívoco no valor cobrado ou da forma
realizada de modo a permitir a declaração de nulidade da sua cobrança.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil, pacificou a seguinte tese:
“... Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
(...)
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
10. Recurso especial parcialmente provido”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
Quanto ao seguro de proteção financeira e ao título de capitalização, tais
encargos não foram cobrados, não havendo que se falar em ilegalidade na cobrança.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim,
cabível
a
majoração
dos
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000103-10.2020.8.26.0286 rfs
11
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão da
sucumbência da autora em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do dispositivo legal acima
citado, elevo os honorários em prol do apelado para 15% (vc= R$ 8.878,63), observado o
benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)